Tribunal: STF
Processo: RE 149480
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA: -  Embargos de declaração.
          -  Equivoco  na  transcrição   no  relatorio,   o  qual  se
evidencia  de sua leitura e da do voto,  razão por que não altera ele
o resultado do julgamento.
          - Improcedencia das demais alegações do embargante.
          Embargos de declaração acolhidos   em parte.